Tribunal: TJSP
Processo: 2251895-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Honorários advocatícios contratuais – Necessidade de regularização da representação processual com habilitação dos herdeiros de um dos representados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251895-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
agravantes CHRISTIANO CARRASCO RAINHO e SHEILA MARYELEN LEMES
RAINHO, é agravada ANA ALVES FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251895-21.2019.8.26.0000 -Voto no 31.594
2
Agravo de Instrumento n.o 2251895-21.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Venceslau 2a Vara Cível
Agravantes: Christiano Carrasco Rainho; Sheila Marylen Lemes Rainho
Agravada: Ana Alves Farias
Partes: Luiz Antônio de Barros Coelho; Renato Campos Coelho; Patrícia Campos
Coelho
Voto n.o 31.594
Execução por título extrajudicial Honorários advocatícios
contratuais

Necessidade
de
regularização
da
representação processual com habilitação dos herdeiros de
um dos representados Recurso não provido.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão de fl. 157, de
indeferimento de pedido de levantamento de honorários advocatícios contratuais.
Alegaram que honorários advocatícios possuem natureza
alimentar e privilégios creditícios na falência, concurso de credores, insolvência
civil e na liquidação extrajudicial, e podem ser executados nos próprios autos, à
luz do art. 24, § 1°, da Lei n° 8.906/94 (EOAB), razão pela qual legítima se afigura
a pretensão de expedição de mandado de levantamento do valor correspondente
aos honorários advocatícios contratuais. Pediram o provimento do recurso.
Eis o relatório.
A agravada Ana Alves Farias ingressou com ação de execução
por título extrajudicial no valor de R$314.296,42, com base em nota promissória,
em face do emitente Luiz Antônio de Barros Coelho (falecido em 05 de setembro
de 2019), e também dos avalistas Renato Campos Coelho e Patrícia Campos
Coelho. No curso do processo as partes noticiaram composição, mediante a qual
a exequente aceitou receber a quantia de R$250.000,00 como pagamento do
título executivo, ajustando as partes, ainda, que o restante da quantia depositada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251895-21.2019.8.26.0000 -Voto no 31.594
3
nos autos pertence aos executados (fls. 46/47), e, assim, o processo foi extinto
com base no art. 487, inc. III, do Código de Processo Civil (fl. 49), com
certificação de trânsito em julgado (fl. 50).
Nesse passo, os agravantes, que atuaram como advogados
dos executados no processo
interpondo inclusive embargos à execução
,
postularam levantamento dos honorários contratuais, considerando, pois, na
forma do acordo, existência de valor remanescente pertencente aos executados.
Seguiu-se a r. decisão agravada.
O teor:
“Vistos. 1- Diante das informações da advogada dos executados de que
os valores bloqueados nos autos, na verdade, se referem a crédito de
Renato Campos Coelho e Patrícia Campos Coelho, não é o caso de
deferir a liberação dos valores penhorados para saldar a verba honorária
contratual. Isto porque existem ações de execução em andamento, em
face de referidos executados (Renato e Patrícia) tal como certificado na
pág. 149. Este juízo tem autorizado levantamentos de honorários
contratuais em hipóteses em que os clientes do(a) advogado(a) sejam
aqueles que ingressaram com a ação para recebimento de créditos (artigo
22 do Estatuto da OAB). Não sendo o caso dos autos. Indefiro, assim, o
pretendido levantamento. 3-Providencie a serventia a transferência do
saldo existente na conta judicial, para o processo no
1001882-252019.8.26.0483
Execução de Título Extrajudicial movida
contra Renato Campos Coelho e Patrícia Campos Coelho. 4- Após,
arquive-se este processo. Int.“
Os agravantes atuaram no processo inclusive em embargos à
execução como advogados dos executados Luiz Antônio de Barros Coelho,
Renato Campos Coelho e Patrícia Campos Coelho, consoante procuração
outorgada em 1° de novembro de 2018 (fl. 133 dos autos principais), e
celebraram o contrato de honorários advocatícios em 10 de novembro de 2018 (fl.
12). Consta dos autos o falecimento do executado Luiz Antônio de Barros Coelho
no dia 5 de setembro de 2019 (fl. 155 dos autos principais), genitor dos demais
executados. Diante deste quadro, considerando que não se trata de honorários
sucumbenciais a verba perseguida, tem-se que o pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251895-21.2019.8.26.0000 -Voto no 31.594
4
contratuais está condicionado à regularização da representação processual, com
habilitação nos autos dos sucessores legais, com poderes especiais para receber
e dar quitação.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator.